Tribunal: TJBA
Processo: 0000614-24.2013.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0000614-24.2013.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA JESUS SANTOS ROCHA Advogado(s): ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS APELADO: CEARA DIESEL S/A e outros Advogado(s):ANTONIO CLETO GOMES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O ANDAMENTO DO FEITO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Vera Lucia Jesus Santos Rocha contra a sentença (ID 10270740), que nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, com esteio no art. 485, inc. III, do CPC. 2. Previamente à extinção do processo sem resolução do mérito, na forma disposta na sentença, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, consoante dispõe o § 1.º do art. 485 do CPC. 3. Ademais, a extinção do processo, por desinteresse do autor no seu prosseguimento, depende de requerimento do réu, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ. 4. Constatada a inobservância das regras processuais, com evidente prejuízo à parte demandante, que não foi pessoalmente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, necessária a declaração de nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular tramitação. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000614-24.2013.8.05.0199, tendo como apelante, VERA LÚCIA JESUS SANTOS ROCHA e apelada, CEARÁ DIESEL S.A e JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, anulando a sentença recorrida, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2020. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11E